Tribunal: TJMT
Processo: 1010054-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1010054-30.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - CAPITAL
IMPETRANTE: FERNANDO CÉSAR FARIA
PACIENTE: MARIO CESAR ALIENDRE PONCIANO
Vistos, etc.
Busca o Dr. Fernando César da Silva, OAB/MT 27469-O, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Mário César Aliendre Ponciano, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 9a Vara Criminal da Capital, que decretou a prisão preventiva contra o paciente nos autos de Ação Penal 24036-31.2017.811.0042, cód. 484619, a seu ver, injustamente, por conta da acusação da prática dos crimes dos arts. 33, caput, por duas vezes, c/c artigo 40, incisos V e VII, e art. 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal, tirados da Operação Campo Minado.
De acordo com a inicial, o decreto preventivo remonta ao “[...] longínquo ano de 2017, pelo que não guarda pertinência temática ao fato, aberrando-se literalmente do signo distintivo do processo penal democrático” [id. 41924980, p. 3], quanto ao aspecto da contemporaneidade da prisão provisória, que, conclui, deve ser revogada.
Assenta ainda que, embora condenado ao cumprimento da pena de “34 (trinta e quatro) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 3.995 (três mil, novecentos e noventa e cinco) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época dos fatos” [inicial, p. 2], “[...] o PACIENTE está sob o risco (sofrendo) de restrição de sua LIBERDADE em decorrência de um fato-crime sem solução definitiva (litispendente), com saída de continuidade circunstancialmente atrelada à apresentação das razões de apelação, o que, por si só, é expedito a repudiar a constrição do direito fundamental, porque a tese jurídica predominante é no sentido da constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, ou seja, de que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em julgado. Cfr. ADCs 43, 44 e 54 – STF” [sic idem].
Prossegue afirmando:
“Francamente, o PACIENTE comparece aos autos para demonstrar a sua INOCÊNCIA, como PROVA que possui RESIDÊNCIA FIXA (DOC. 04) e TRABALHO DIGNO (DOC. 05), além de inexistirem outros fatos desabonadores da sua CONDUTA SOCIAL. Ora bem: por qual outra razão o PACIENTE compareceria aos autos para: (i) apresentar as suas razões recursais (com novo Advogado); e (ii) apresentar seu endereço ATUALIZADO para requerer A REVOGAÇÃO DA CAUTELAR DE PRISÃO PREVENTIVA, que originou o MANDADO DE PRISÃO (?). A razão é única e definitiva: BOA-FÉ E COOPERAÇÃO COM OS LIMITES DA JUSTIÇA PENAL” [inicial, p. 5].
Além disso:
“14. O Advogado subscritor, na condução dos interesses do PACIENTE, informa que não há necessidade de movimentação da máquina estatal para que seja novamente intimado, agora pela via editalícia, sobretudo porque manifesta ciência de sua obrigação constitucional de exercer a sua defesa pessoal e circunstanciada, em nível de recurso de apelação criminal – além de manter plenamente disponível aos atos processuais que se seguirem, em nítida e oportuna boa-fé e respeito ao processo colaborativo e ético – que se aplica perfeitamente ao processo penal oficial.
15. No entanto, considerando a não apresentação das razões propriamente ditas pela causídica antecedente, como a situação de absurda anormalidade decorrente de pandemia, o PACIENTE comparece aos autos para requerer seja dilatado o prazo para a juntada da referida peça defensiva, sugestionando-se período razoável e compatível com o resultado concreto da sanção penal imposta [34 (trinta e quatro) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 3.995 (três mil, novecentos e noventa e cinco) dias-multa] – de forma a exercer plenamente o direito de defesa.
16. Ademais, também na razoável linha da complexidade da causa, não se desconhecendo das portarias desse egrégio Tribunal de Justiça, que suspendem o prazo para os processos físicos, apresenta-se imprescindível que o Advogado subscritor tenha acesso aos autos originais, ainda que em Secretaria, para que extraia cópia e possa dar início ao competente estudo, de sorte a exercer plenamente seu mister, assegurando ao PACIENTE uma defesa verdadeiramente compatível com seu estado de pessoa humana, conforme preconiza a Constituição da República (art. 5o, LV) e a Lei Federal 8.906, de 4 de julho de 1994 (art. 7o, XIII).
17. Dessa forma, colendo Órgão Julgador, estar-se-á atendendo, de um jato só, o PACIENTE, em seus anseios defensivos, como concretizando socialmente os ditames sociais materializados nas fortes tintas da Constituição da República, pelo que se trata, em último grito, de homenagem às conquistas democráticas, laureadas pela coragem de nossos antepassados, marcadas pelo sangue legítimo, inclusive” [inicial, p. 6].
Pede, ao fim e ao cabo:
“A) Que esse Órgão Julgador proceda à cessação do CONSTRANGIMENTO ILEGAL, determinando o RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO – expedindo-se, se necessário, o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO – EM LIMINAR;
B) Que esse Órgão Julgador franqueie a oportunidade de o Advogado subscritor ter acesso aos autos do processo criminal, assegurando ao PACIENTE uma defesa verdadeiramente compatível com seu estado de pessoa humana, conforme a Constituição da República (art. 5o, LV) e a Lei Federal 8.906/1994 (art. 7o, XIII) – EM LIMINAR; e
C) No MÉRITO, seja confirmada a medida liminar para CASSAR a cautelar de prisão preventiva, que não reflete atualidade, como autorizar o Advogado a ter ACESSO INTEGRAL aos autos de processo criminal OU que o E. Poder Judiciário Estadual providencie cópia digitalizada e submeta a todos os apelantes” [id. 41924980, p. 7].
A impetração veio instruída com cópias dos documentos constantes dos ids. 41924981 a 41924987.
A distribuição foi realizada automaticamente na modalidade sorteio ao eminente Des. Pedro Sakamoto [id. 41924996]. Entretanto, a julgar que incide a prevenção deste Julgador em razão da anterior distribuição da ApCr 59024/2019, foi realizada a redistribuição em atenção aos termos da Consulta 96933-98.2018.8.11.0000.
Considerando a ausência de prova pré-constituída do ato judicial impugnado, determinei ao impetrante a emenda à inicial em cinco dias, com a juntada de cópia das decisões que decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva do paciente [id. 42678499] e abordagem pormenorizada dos pontos das decisões que pretende elidir.
O impetrante respondeu em 19/5/2020 [id. 43050993] justificando que:
“Por mais que não conste da resposta lavrada pela servidora pública da Secretaria Criminal Unificada (e-mail em anexo), o Advogado subscritor afirma que a referida funcionária do Tribunal de Justiça disse que somente de 15 em 15 dias os servidores têm contato com processos criminais físicos, E QUE ESSA SEMANA NINGUÉM ENTRARÁ NO SETOR ONDE FICAM OS PROCESSOS.
Diante da urgência, não é razoável que um Advogado aguarde todo esse quadrante temporal, quando a liberdade de uma pessoa humana (o constituinte) está em risco por uma medida injusta do ponto de vista processual.
Por isso a decisão de peticionar com os elementos possíveis de se obter diante da situação.
A defesa técnica aguarda sejam os pedidos acolhidos por essa instância do Poder Judiciário”.
No mesmo dia, emendou a inicial, rebatendo pontualmente os argumentos e fundamentos do decreto preventivo, justificando não prevalecerem os aspectos de periculosidade calcados na fratura da ordem pública pelo risco de reiteração criminosa, dada à ausência de contemporaneidade dos fatos que dão suporte à prisão cautelar.
Alega-se, ainda, que o órgão julgador de primeiro grau ainda olvidou de mencionar elementos concretos que dessem vazão à súplica defensiva, máxime em se tratando de pessoa que se encontra em plena atividade profissional de mecânico, anexando cópia do decreto prisional preventivo.
Quanto à juntada da sentença, justificou a que, estando os autos físicos de ação penal nas dependências do Tribunal de Justiça aguardando o cumprimento de determinação deste relator, nos autos de Apelação Criminal 59024/2019, foi alertado pela Diretora da Secretaria Criminal acerca da dificuldade e acesso às dependências do e. Tribunal de Justiça, e que quando houvesse cópia disponível, encaminharia ao email do impetrante.
Em tempo, a Diretora da 3a Câmara Criminal anexou aos autos a cópia da sentença judicial condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente, nos ids. 43373459 a 43373477.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
O paciente Mário César Aliendre Ponciano foi condenado em 29/5/2019, ao cumprimento da reprimenda total de 17 anos e 05 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1701 dias-multa, nos termos do art. 33, caput, c/c 40, V e VII, por duas vezes, e art. 35, caput, c/c 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP, tirados da Operação Campo Minado apurada na Ação Penal 0024306-31.2017.8.11.0042, 7a Vara Criminal, ocorridos entre abril a outubro de 2017, e que resultou na apreensão de grande quantidade de maconha, 1793,1kg 9mil, setecentos e noventa e três quilos, e um decigrama, no “fato 02”, e 809kg de drogas no “fato 03”].
Antes disso, porém, em 29/9/2017, a autoridade judiciária de origem, atendendo a requerimento formulado pelo delegado de polícia, secundado pelo Ministério Público, havia decretado a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:
“Cuida-se de representação formulada pelo Delegado de Polícia Civil, Dr. Ferdinando Frederico Murta, onde objetiva a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar e a decretação da prisão preventiva em desfavor de [...] MÁRIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, vulgo ‘Cesar’ [...] para o fim de garantir a ordem pública.
[...]
2) DA PRISÃO PREVENTIVA
É cediço que para se decretar a prisão preventiva, é imprescindível a presença do fumus commissi delicti, que consiste na prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, que incide em algum dos pressupostos previstos no artigo 312 do CPP [...]
Desta feita, tenho que a materialidade e os indícios de autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico encontram-se evidenciados pelos relatórios encartados às fls. 17/20, 35/57, 78/94, 115/126, 152/167, 188/203, 227/244, 267/271, 288/298, 318/322, 346/359, 381/385, 409/418, 440/457, 510/520 e 521/671 e mídia de fl. 672.
De outro norte, quanto aos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, friso que a lei se satisfaz com a presença de apenas um, e, no caso em tablado, entendo que está presente a garantia da ordem pública.
Consoante se denota pelos relatórios policiais encartados aos autos, os grupos sob investigação possuem fortes ligações e atuações constantes e diretas, tudo visando a narcotraficância, principalmente na região do bairro Santo Antônio do Pedregal e suas adjacências, localizadas nesta capital, tanto que devido à extrema sensibilidade do local, deu-se o nome da presente operação de “Campo Minado”.
Prova disso, tem-se o fato de que, durante o período do monitoramento feito pela DRE, foram realizadas 14 (quatorze) apreensões, sendo que dentre elas, ocorreram as prisões em flagrante dos representados CLEIDE PEREIRA QUEIROZ (Código n° 481561 – 13a Vara Criminal da Capital), LUIZ CARLOS DA SILVA CARVALHO (Código n° 485756 – 13a Vara Criminal da Capital), LUAN CARLOS SILVA SANTANA (Código n° 481338 – 13a Vara Criminal da Capital), LUCAS MAGALHÃES DA COSTA (Código n° 500706 – 3a Vara Criminal de Várzea Grande) e EDVANDO BATISTA DE CAMPOS (Código n° 505576 – 3a Vara Criminal de Várzea Grande) pelas supostas práticas do crime de tráfico de drogas.
Ainda, foram lavrados TCO’s referente aos usuários que foram autuados por terem comprado/adquirido entorpecentes dos representados EDELMO PEREIRA DE SOUZA, vulgo “Beréco” ou “Professor”; CLEIDE PEREIRA QUEIROZ, YLLON GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA; ADRIANO PINHEIRO LEITE, vulgo “Batata”; CLÁUDIO DOMINGOS DOS SANTOS, vulgo “Todinho”; e MARCIO FRANÇA DOS SANTOS, vulgo “Bug”, bem como foi apreendido o adolescente em conflito com a lei HENRIQUE SILVA FERREIRA trazendo consigo entorpecente, o qual adquiriu dos representados DIEGO VIEIRA GONÇALVES, vulgo “Cruze” ou “Cruge”; JOÃO MÁRCIO DA SILVA SALLES, vulgo “Guerê”; e ROBERTIN NERE DE ARAÚJO, vulgo “Roberto”.
E mais, duas cargas grandes de maconha (uma de 1800kg e outra de 800kg) fornecidas pelo representado MILTON SANTIAGO LOPES DUARTE, vulgo “Importado” ou “Paraguai” e, consequentemente, adquiridas, em forma de “consórcio”, pelos representados ODENIR DA CRUZ E SILVA, vulgo “Breick”; YULLE CARLA DE MACEDO GALVÃO, vulgo “Carla”; ALDEMIR BISPO DE OLIVEIRA, vulgo “Demi”; CARLOS ALBERTO PEREIRA; vulgo “Carlão” ou “Gordão”; e DANIEL DA SILVA GUIA, vulgo “Dega”, foram apreendidas ainda na cidade de Ponta Porã/MS, conforme pode se observar pelas seguintes Chamadas do Guardião: 20253596.WAV, 20278475.WAV, 20285890.WAV, 20335861.WAV, 20346482.WAV, 20351050.WAV, 20493244.WAV, 20501319.WAV, 20511944.WAV, 20622134.WAV, 20638731.WAV, 21147673.WAV, 21154869.WAV, 21170905.WAV, 22717639.WAV, 22722215.WAV, 22744321.WAV, 22745392.WAV, 22745638.WAV, 22747315.WAV e 22760334.WAV.
Não bastasse isso, verifica-se pelo Relatório Técnico n° 35/2017/NI/DRE – 18/09/2017 (fl. 672), que cada representado tem uma função na associação criminosa que ele integra/compõe.
Com isso, fica mais que evidente que as associações criminosas formadas pelos representados exercem atividades criminosas de forma habitual, colocando em risco a ordem pública, ante a repetição de atos nocivos. E, ademais, frisa-se que mesmo após a apreensão de substâncias entorpecentes com alguns representados, elas continuam em plena atividade, existindo, portanto, fundado receio de reiteração criminosa.
Reforçando tal entendimento, há de se frisar que há 02 (dois) o representado MÁRCIO JUSTINO FRANCO DE MOURA foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas, por trazer consigo um tijolo de substância entorpecente análoga à maconha pesando cerca de 1kg (um quilograma).
Ainda nesse trilhar, também torna-se pertinente ressaltar que a maioria dos suspeitos são recalcitrantes na prática delitiva, fato que corrobora com a necessidade de se decretar suas prisões preventivas, para salvaguardar a ordem pública, posto que se permanecerem soltos, continuarão delinquindo.
[...]
- MÁRIO CÉSAR ALIENDRE PONCIANO, vulgo “César”: ostenta duas condenações, as quais estão sendo fiscalizadas pelo r. juízo da 2a Vara Criminal desta Comarca (Código n° 134515) [...]
Ainda nesse prisma, saliento que a Colenda Corte Mato-grossense já se posicionou no sentido de se decretar a prisão preventiva do agente que tem personalidade voltada para a prática delitiva, visando conter sua reiteração criminosa (garantia da ordem pública
[...]
Com efeito, por entender que se encontram presentes fortes e consideráveis indícios de que os representados fazem parte de complexa organização criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes, a decretação de suas prisões preventivas se torna necessária para obstar a ação reiterada de suas condutas criminosas.
[...]
ISTO POSTO, nos termos do art. 311 et seq do CPP, ACOLHO o requerimento do Delegado de Polícia, para DECRETAR as prisões preventivas dos representados [...] MÁRIO CESAR ALIENDRE PONCIANO, vulgo ‘Cesar’ [...]” [id. 43068463, pp. 4-17].
Posteriormente, a sentença manteve o decreto preventivo, assentando os mesmos fundamentos outrora invocados.
É certo que o paciente constituiu advogado na ação penal e, em que pese não ter sido capturado preventivamente ou encontrado para participar de qualquer ato processual, foi processado e condenado à revelia.
Não consta que o paciente tenha sido preso até o presente momento, em que pese transcorridos mais de dois anos e meio da decretação de sua prisão preventiva, já que o mandado de prisão preventiva anexado à impetração ressente da sinalização de dados que determinem ter sido efetivamente cumprido.
Analisando detidamente os fundamentos da decisão judicial que decretou e da sentença que posteriormente manteve a prisão preventiva, bem como os argumentos postos pela defesa, observo que, neste precário âmbito de cognição, o ato prisional deve ser mantido.
A uma porque evidentemente o paciente permanece foragido e revel, e o remédio heroico não se presta a possibilitar barganhas processuais, condicionando o atendimento ao chamamento da Justiça à prévia garantia da liberdade pessoal. Já tive a oportunidade de decidir, nessa mesma linha:
“[...] a denegação da ordem possui claro escopo de evitar perniciosas barganhas , no sentido de condicionar o atendimento ao chamamento da Justiça à prévia garantia da liberdade, sob pena de nos colocarmos em indesejável e inadequada posição de incentivadores da criminalidade, que a população ordeira tanto repele” [TJMT, HC 0143008-04.2013.8.11.0000, REL. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2013, Publicado no DJE 16/12/2013].
A duas, porque a prisão preventiva foi decretada na mesma época dos fatos incriminados, dentro de uma longa e complexa investigação tirada da Operação Campo Minado, que resultou na prisão de dezenas de pessoas, bem como possibilitou a apreensão de uma gigantesca quantidade de drogas, consoante já assinalado anteriormente, de modo que o decreto prisional, ao contrário do que apetece demonstrar o impetrante, é contemporâneo aos fatos que lhe dão suporte, com especial registro às disposições do enunciado 50 desta Corte de Justiça, acerca da possibilidade de utilização do sistema de motivação per relationem das prisões cautelares na sentença condenatória, que, evidentemente, não precisa guardar contemporaneidade quando persistem os motivos de sua decretação.
Reforce-se a premissa de possível fratura da ordem pública se assenta também – de acordo com o decreto prisional – na dupla condenação anterior ostentada pelo paciente por crimes dolosos graves, de onde se extrai um alto índice de periculosidade subjetiva, a par do que estabelece o Enunciado n. 06, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, como é o caso.
Nesse cenário, padece de melhores argumentos o impetrante quanto pretende restabelecer o status libertatis do paciente.
Destarte, sendo a pretensão sob exame anômala no rito procedimental do writ constitucional, carecendo de prova cabal e pré-constituída do aventado constrangimento ilegal para a sua concessão - o que não resta evidenciado, ao menos nesta análise inaugural do feito - indefiro a liminar almejada.
Dispenso as informações do juiz de origem, pois os autos se encontram no Tribunal de Justiça, aguardando o julgamento do recurso de apelação n. 59024/2019, e determino a imediata coleta do parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator